Tribunal: TJDFT
Processo: 0723729-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0723729-13.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: ISRAEL DA SILVA DOS SANTOS PACIENTE: ISRAEL DA SILVA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo próprio sentenciado ISRAEL DA SILVA DOS SANTOS em seu favor. Pelo que se pode extrair das razões formuladas pelo paciente, o que ele pretende é a comutação da pena que lhe fora imposta, assim como a sua unificação e diminuição especial e, por fim, a concessão de indulto. Formula, inclusive, pedido para que as providências lhe sejam deferidas liminarmente. DECIDO. Os autos não estão instruídos com a documentação necessária para análise do pedido formulado, sendo imprescindíveis as informações detalhadas acerca cumprimento da pena em execução. Note-se, ademais, que não há nem mesmo informação de que as postulações tenham sido formuladas e indeferidas no juízo de origem. Sendo assim, por ora, não vislumbro constrangimento ilegal. Indefiro, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações pertinentes ao Juízo da Execução Penal. Anexe-se cópia da inicial. Encaminhem-se, ainda, os autos à Defensoria Pública, para regular instrução do feito. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 23 de julho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator